Tribunal: TJBA
Processo: 8000471-44.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000471-44.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (6)

Advogado(s)
:
ADRIANO AMARAL BEDRAN

APELADO: ROGERIO ALEXANDRE SERAFINI

Advogado(s)
:
OSMAR JOSE SERRAGLIO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. ART. 726 DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE PROTESTANTE E PROTESTADO. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES IDÊNTICAS. LITIGÂNCIA ABUSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DISCUSSÃO DE NULIDADE REGISTRAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS OPOSTOS COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS CONTRA ACÓRDÃO DA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA QUE, À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

2.

O ACÓRDÃO EMBARGADO MANTEVE A SENTENÇA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA, SOB O FUNDAMENTO DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE PROTESTANTE E PROTESTADO, NOS TERMOS DO ART. 726 DO CPC, BEM COMO PELA CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA ABUSIVA, DIANTE DA PROPOSITURA MASSIVA DE AÇÕES IDÊNTICAS.

3.

OS EMBARGOS SUSTENTAM A EXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES NO JULGADO, ESPECIALMENTE QUANTO À NATUREZA DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA DO PROTESTO, À SUPOSTA NULIDADE ABSOLUTA DO REGISTRO IMOBILIÁRIO E À CARACTERIZAÇÃO DE FINALIDADE ILÍCITA NA PROPOSITURA DAS DEMANDAS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

AS QUESTÕES EM DISCUSSÃO SÃO:
(i) SABER SE O ACÓRDÃO EMBARGADO PADECE DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE, NOS TERMOS DO ART. 1.022 DO CPC;
(ii) SABER SE A NATUREZA DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA DO PROTESTO JUDICIAL DISPENSA A DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES;
(iii) SABER SE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PODEM SER UTILIZADOS COMO VIA PARA REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO OU PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, À AUSÊNCIA DE VÍCIOS DECISÓRIOS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POSSUEM FINALIDADE ESTRITAMENTE INTEGRATIVA OU ACLARATÓRIA, SENDO CABÍVEIS APENAS NAS HIPÓTESES TAXATIVAS PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC, NÃO SE PRESTANDO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO OU À MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

6.

NÃO SE CONFIGURA OMISSÃO, UMA VEZ QUE O ACÓRDÃO EMBARGADO ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTEMPORÂNEA ENTRE PROTESTANTE E PROTESTADO, REQUISITO INDISPENSÁVEL À ADMISSIBILIDADE DO PROTESTO JUDICIAL, AINDA QUE SE TRATE DE PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA.

7.

A CONTROVÉRSIA RELATIVA À SUPOSTA NULIDADE ABSOLUTA DO REGISTRO IMOBILIÁRIO FOI CONSIDERADA INADEQUADA À VIA ELEITA, POR DEMANDAR AÇÃO PRÓPRIA E AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCOMPATÍVEL COM O ÂMBITO RESTRITO DO PROTESTO JUDICIAL.

8.

INEXISTE CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO, POIS O RECONHECIMENTO DA NATUREZA NÃO CONTENCIOSA DO PROTESTO NÃO AFASTA A OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXPRESSAMENTE PREVISTOS NO ART. 726 DO CPC.

9.

TAMBÉM NÃO SE VERIFICA OBSCURIDADE, UMA VEZ QUE A DECISÃO FOI CLARA AO APONTAR QUE A MULTIPLICIDADE DE AÇÕES IDÊNTICAS, ALIADA À AUSÊNCIA DE POSSE EXERCIDA PELO ESPÓLIO POR DÉCADAS E À INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ATUAL, EVIDENCIA A UTILIZAÇÃO ABUSIVA DO PROTESTO JUDICIAL, JUSTIFICANDO A INCIDÊNCIA DO ART. 728, I, DO CPC.

10.

OS EMBARGOS FORAM OPOSTOS COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE, BUSCANDO REEXAME DE MATÉRIA JÁ EXAUSTIVAMENTE APRECIADA, O QUE É VEDADO NA VIA ELEITA.

11.

MESMO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS EXIGE A EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE UM DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC, O QUE NÃO SE VERIFICA NO CASO CONCRETO.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE O ACÓRDÃO EMBARGADO.

TESES DE JULGAMENTO:
“1. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SÃO INCABÍVEIS QUANDO AUSENTES OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE, NÃO SE PRESTANDO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO JULGADO.”
“2. A NATUREZA DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA DO PROTESTO JUDICIAL NÃO DISPENSA A DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE PROTESTANTE E PROTESTADO, NOS TERMOS DO ART. 726 DO CPC.”
“3. A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO EXIGE A EFETIVA CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos da Apelação n°
8000471-44.2022.8.05.0081
,

em que figura como, Embargante,
ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS,
e, como Embargados,

ROGÉRIO ALEXANDRE SERAFINI e OUTRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.